Tribunal: TJMT
Processo: 1005787-91.2020.8.11.0007
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 1005787-91.2020.8.11.0007 – COMARCA DE ALTA FLORESTA
APELANTE(S): UEDER ALVES MARQUES
APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Apelação criminal interposta por UEDER ALVES MARQUES contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos de ação penal (PJE N.U 1005787-91.2020.8.11.0007), que o condenou por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e falsa identidade, em concurso material, a 10 (dez) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 861 (oitocentos e sessenta e um) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 33, caput, a Lei n. 11.343/2006, art. 14 da Lei n. 10.826/2006 e art. 307 do CP – (ID 115786055).
O apelante suscita ilegalidade das provas decorrentes da busca domiciliar [apreensões de maconha, espingarda, munição e dinheiro em espécie] sob assertiva de que teria sido realizada sem autorização e/ou fundadas suspeitas de flagrante delito. No mérito, alega que: 1) as provas seriam insuficientes para comprovar a falsa identidade; 2) a exasperação da pena-base do tráfico de drogas em 1 (um) ano e 5 (cinco) meses acima do mínimo legal, pela quantidade de entorpecente apreendido, seria desproporcional; 3) admitiu a traficância, razão pela qual faria jus à atenuante da confissão espontânea; 4) a utilização da reincidência como agravante e para afastar a minorante do tráfico privilegiado caracterizaria bis in idem.
Requer o provimento para que sejam “anuladas todas as provas obtidas com a invasão” e, por conseguinte, absolvido. Subsidiariamente, absolvido da falsa identidade e reduzidas as penas do tráfico de drogas.
Incidentalmente, pede para recorrer em liberdade (ID 115786059).
A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTA FLORESTA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 115786069).
A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer [de 14.3.2022] assim sintetizado:
“Apelação Criminal – Tráfico de Entorpecentes, porte de arma de fogo e falsa identidade – art. 33, Caput, da Lei no. 11.343/2006, Art. 14, da Lei no. 10.826/2003, e Art. 307, do Código Penal – Inconformismo da defesa – alegação de violação de domicílio e suposta nulidade da apreensão dos entorpecentes – inocorrência – Elementos nos autos que indicam que o Apelante e sua esposa autorizaram o ingresso dos Militares na residência – abordagem de rotina em frente a sua residência – Apelante que demonstrou nervosismo e confusão até mesmo para indicar aos Policiais a sua data de nascimento – fuga após informar nome falso aos policiais – local que era indicado como possível ponto de comercialização de entorpecentes - indícios suficientes da existência de ilícitos no local - fundada suspeita que legitima a ação policial – Crime de falsa identidade – absolvição por falta de provas – impossibilidade – acervo seguro e coerente – Apelante que informou o nome de seu irmão como sendo o seu durante abordagem policial, visando ocultar os seus registros criminais – manutenção da condenação - Dosimetria da pena em relação ao crime de tráfico – primeira fase – fração de elevação pela negativação da quantidade de entorpecentes a ser calculada sobre a pena mínima – impossibilidade – fração que deve ser calculada sobre o intervalo entre a pena máxima e mínima prevista em abstrato para o tipo penal – segunda fase – reconhecimento da atenuante da confissão espontânea – inviabilidade – Apelante que confessa apenas a propriedade e não o tráfico – Súmula 630/STJ – reincidência e afastamento do tráfico privilegiado – alegação de bis in idem – não ocorrência – reflexo da reincidência em diferentes fases da dosimetria não acarreta em bis in idem – manutenção da pena - recorrer em liberdade – inviabilidade – momento processual inadequado – fundamentos para preservação da custódia cautelar – precedentes judiciais – rejeição do pedido – Pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso.” (Ana Cristina Bardusco Silva, procurador de Justiça – ID 121099452)
Ao relatar esta apelação criminal, verifica-se que no Habeas Corpus no 1000154-86.2021.8.11.0000 [relativo aos mesmos fatos], em 23.3.2022, foi juntada informação de que [no HC 663/055/MT] o c. STJ concedeu parcialmente a ordem, em favor do apelante, “para reconhecer a ilicitude das provas obtidas a partir da violação do domicílio do acusado, bem como de todas as que delas decorreram, e, por conseguinte, absolve-lo das imputações relativas aos crimes do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e 14 da Lei n. 10.826/2006. Considerando que a pena do crime do art. 307 do CP foi fixada em 4 meses e 15 dias de detenção, tempo inferior ao da prisão preventiva do réu, determinar a imediata expedição de Alvará de Soltura em seu favor” (PJE 2o Grau – no 1000154-86.2021.8.11.0000 – ID 122264458).
A decisão do c. STJ é posterior ao parecer da i. PJG, que ainda não teve ciência da impetração do habeas corpus para manifestar-se.
No julgamento das apelações, poderá o tribunal, câmara ou turma determinar diligências necessárias à regular apreciação do recurso (CPP, art. 616).
A possibilidade de conversão do julgamento do recurso em diligência também está prevista no art. 96, § 11 do RITJMT, in verbis: “Poderá o órgão converter o julgamento em diligência para suprir irregularidades sanáveis, para realização de provas ou esclarecimentos [...]”.
Nesse quadro, afigura-se pertinente a conversão do julgamento em diligência para o traslado do acórdão do c. STJ (HC 663.055/MT) e abertura de nova vista à PGJ, à luz do princípio do contraditório (CF, art. 5o, LV).
Quanto ao pedido incidental, o c. STJ determinou a expedição de alvará de soltura ao apelante (PJE 2o Grau – no 1000154-86.2021.8.11.0000 – ID 122264458).
Logo, inexiste interesse recursal no pleito de liberdade.
Com essas considerações, CONVERTE-SE o julgamento em diligência para determinar à Secretaria Criminal deste e. Tribunal que proceda ao traslado do acórdão do c. STJ (HC no 663.055/MT).
Concluída essa diligência, abra-se VISTA à i. PGJ para nova intervenção.
Ao final, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de abril de 2022.
Des. MARCOS MACHADO